Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. AMEAÇA. PALAVRAS INJURIOSAS E AMEAÇAS PROFERIDAS EM LOCAL PÚBLICO. DEPOIMENTOS COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA E PROFERIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré pela prática do crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do Código Penal), e a absolvendo da imputação relativa ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). A Defesa requer absolvição também quanto à injúria, enquanto o Ministério Público postula reforma da sentença para condenação também pelo delito de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados a materialidade e a autoria do crime de injúria qualificada, nos termos do art. 140, § 3o, do Código Penal; e (ii) estabelecer se a conduta da ré configura o crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo, composta pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, revela-se harmônica, coerente e convergente quanto à prática de ofensas à dignidade da vítima com referência pejorativa à sua condição de pessoa idosa, o que subsume a conduta ao tipo penal do art. 140, § 3o, do CP.
4. As expressões utilizadas pela ré – como “velha mal amada”, “velha bruxa”, “velha murcha” e outras – demonstram claramente o dolo de ofender a honra subjetiva da vítima em razão de sua idade, atraindo a incidência da qualificadora legal.
5. A negativa da ré em interrogatório judicial não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo isolada e dissociada das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.
6. Em relação à ameaça, a sentença absolveu a ré por ausência de dolo específico; contudo, os elementos dos autos demonstram que as ameaças proferidas — como “vou te encher de porrada” e “vou quebrar sua cara” — foram sérias, verossímeis e idôneas, sendo capazes de gerar fundado temor na vítima, que permaneceu paralisada diante da agressividade.
7. Os depoimentos da vítima e da testemunha Valmir são firmes, coerentes e confirmam que as ameaças perturbaram efetivamente a tranquilidade da vítima, satisfazendo os requisitos do tipo penal do art. 147 do CP, segundo entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.
Tese de julgamento:
1. A injúria qualificada pela condição de pessoa idosa configura-se quando a ofensa à dignidade ou decoro da vítima emprega expressões pejorativas que aludem à sua idade.
2. O crime de ameaça consuma-se com a promessa séria, verossímil e idônea de causar mal injusto e grave, sendo suficiente que essa ameaça perturbe a tranquilidade psíquica da vítima.
3. A coerência e firmeza dos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, aliados à ausência de elementos que desautorizem sua credibilidade, autorizam a condenação penal.